Tribunal: TJDFT
Processo: 0029894-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
D E S P A C H O Como a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 26/11/2021 (Id 35313961) e o recurso de apelação foi interposto pelo recorrente no juízo a quo somente no dia 31/1/2022(Id 35313962), de ofício, conheço de possível interposição da apelação, quando decorrido integralmente o prazo recursal. Por isso, CONCEDO às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a tempestividade do recurso no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora